Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-36.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001386-36.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE HAMILTON PEREIRA PINHEIRO - CPF: 035.043.921-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001386-36.2013.8.11.0064

APELANTE: JOSE HAMILTON PEREIRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade, os motivos e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo
transporte de grande quantidade de droga – mais de
17 kg
de maconha –,
aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento do acusado com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001386-36.2013.8.11.0064

APELANTE: JOSE HAMILTON PEREIRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Hamilton Pereira Pinheiro, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4o do art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Pois bem, verifico que a denunciada não faz jus a benesse encimada, justamente por entender que o mesmo integra organização criminosa. Desta feita, ressalto que o acusado afirmou que manteve contato com um detento do presídio “Mata Grande”, qual teria solicitado que o mesmo realizasse o transporte da droga de Campo Grande/MS até esta municipalidade.

Ora, consoante é de conhecimento comezinho, as ordens de facções e organizações criminosas geralmente são emanadas de presídios, em especial do Comando Vermelho, qual tem angariado muitos militantes no interior dos presídios de Mato Grosso.

É o que sói acontecer no caso em apreciação.

Assim, caso o acusado não possuísse qualquer contato com facções ou organizações criminosas, dificilmente seria “contratado” por um detento, que possivelmente é um dos “cabeças” de alguma facção criminosa, para realizar um “trabalho” de tamanha confiança que é transportar grande quantidade de drogas.

Portanto, evidente que o acusado também fazia parte de organização criminosa, pois caso não fizesse não teriam confiado a ele a responsabilidade de transportar quase 18kg de drogas de Mato Grosso do Sul à Rondonópolis.

Diante disso, não aplico a causa de diminuição.

[....]

DOSIMETRIA

A culpabilidade excede a normalidade do tipo, eis que a acusada agiu PREMEDITAMENTE, não se tratando de simples dolo de ímpeto, de modo apontar uma conduta mais censurável diante do planejamento antecipado da ação criminosa, já que inclusive aderiu a vontade de cometer o crime, diga-se, mediante a promessa de recompensa (pagamento), inclusive não medindo esforços para a execução do crime, já que dias antes da realização do intento criminoso teria acordado com um detento do presídio “Mata Grande” a prática delitiva, razão qual aumento a pena em 06 (seis) meses
. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré.
Os motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que foi contratado para transportar o entorpecente entre os Estados, preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. Das circunstâncias fogem à normalidade, todavia a situação do tráfico interestadual é a causa especial de aumento de pena.
As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano
.
A quantidade (17,516Kg – dezessete quilos e quinhentos e dezesseis gramas), aproximadamente, merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 01 (um) ano
. Já a natureza da droga (MACONHA) não merece maior reprovabilidade. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multas.

Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, há uma causa especial de aumento de pena, vez que a infração foi cometida entre dois Estados da federação, assim majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Por fim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multas”
(id. 36782955).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que, com exceção da quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/06), as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsistem.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Não desconheço que a
premeditação
é fundamento apto ao recrudescimento da pena-base. Contudo, no caso em tela, os argumentos utilizados pelo
magistrado
a quo
não se distanciam da ordinariedade de uma premeditação ao cometimento do delito em tela – apta a negativar a circunstância judicial atinente à culpabilidade.

O fato de o acusado ter sido “contratado”, dias antes – por meio de uma ligação telefônica do presídio da “Mata Grande” –, para transportar entorpecente via transporte rodoviário não revela um

planejamento incomum ou extraordinário para a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo contrário,
embora reprovável a conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

De igual modo
, no que tange aos motivos e consequências do crime, entendo que elas também devem ser consideradas neutras, porquanto o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal – “ganho fácil de dinheiro” e “consequências à sociedade e motor das organizações criminosas”, sem qualquer comprovação nos autos, que não prestam ao recrudescimento da pena.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] Em relação aos motivos e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas. [...]”
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

“
No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios
do tipo penal,
tais como serem condutas nefastas "para a sociedade
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão da quantidade de droga apreendida –
17,5 quilos
de maconha –, nos termos artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante da confissão espontânea nos mesmos termos da sentença de piso, reduzindo a reprimenda intermediária a 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Preservo, igualmente, na terceira fase, o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a infração envolvia dois Estados da Federação, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Assim, embora a pena basilar tenha sido reduzida, não houve modificação da reprimenda final estabelecida pelo magistrado sentenciante, uma vez que nitidamente ele incorreu em erro material na segunda fase dosimétrica, ao realizar a redução de 1 (um) ano referente à atenuante da confissão – após ter estabelecido a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão –, e depois aumentá-la em 1/6 (um sexto) com a incidência da causa de aumento supracitada.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse, não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 17 kg de maconha
] se estivesse começando no mundo do tráfico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele recebeu uma ligação oriunda do presídio da “Mata Grande”, na qual foi solicitado que ele realizasse o transporte da droga de Campo Grande/MS até Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ora, como uma pessoa, que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, recebe uma ligação de um estabelecimento prisional – certamente realizada por membros de facções criminosas –, para realizar o “trabalho” de transportar montante significativo de droga entre Estados da Federação?

Logo, ainda que tenha cometido o crime de tráfico de drogas na figura de “mula”, as circunstâncias do caso concreto revela não se tratar de um “traficante de primeira viagem”, mas um “mula conhecida”, envolvida com organização criminosa, tanto que foi contatada por meio de seu telefone particular, para transportar grande quantidade de maconha.

De mais a mais, a simples quantidade da droga já se mostra suficiente para demonstrar sua dedicação às atividades criminosas, que obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] In casu,
a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que o transporte de expressiva quantidade de entorpecente (
11,872 kg de maconha
) denota o envolvimento habitual do agente no tráfico de drogas
. Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. [...]
(AgRg no HC 624.313/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

[...] a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016.

Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida,
além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de
20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha
, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493).
Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
[...]
(AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O modus operandi do delito, em especial o transporte interestadual de
aproximadamente 12 kg de maconha
, denota a dedicação à atividade criminosa
. [...]
(AgRg no AREsp 1280063/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [17,5 kg de maconha], e pelo seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, mantendo, contudo, a sua pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime semiaberto,
além de fixar a pena pecuniária em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021